Tribunal: TJDFT
Processo: 0739447-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0739447-50.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIEGO SOUZA SANTOS AGRAVADO: THERESA CRISTINA LLURDA MENEZES, ISABELA LLURDA MENEZES, KAMILLA LLURDA MENEZES SANTOS CARALINE DESPACHO Em atenção aos artigos 9o e 10, do Código de Processo Civil, determino a intimação do AGRAVANTE para que, querendo, no prazo de 5 dias, manifeste-se sobre a tempestividade e o cabimento do recurso, em razão das preliminares suscitadas pelas agravadas (ID 32925005, páginas 4-7). Publique-se. Brasília, D.F., 22 de fevereiro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator